Tribunal: TJDFT
Processo: 0718165-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Na hipótese dos autos, a autora reside em local sequer destinado para habitação, não possui vínculo trabalhista, tem dois filhos menores sob seus cuidados (considerando que seu cônjuge encontra-se cumprindo pena no Complexo Penitenciário da Papuda). Ademais, é patrocinada pela Defensoria Pública, com critérios rígidos para o patrocínio da população. Dessa forma, os elementos dos autos convergem à presunção de insuficiência financeira da autora a fazer frente ao benefício vindicado.
5. Recurso conhecido e provido.